Tribunal: TJES
Processo: 0008225-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008225-36.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA HELOISA BONENT ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 389 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A denúncia imputou à recorrente a posse de 07 buchas de substância análoga à maconha, totalizando 11,3g, com a finalidade de entregá-las ao companheiro recluso, mediante pagamento de R$500,00, fato ocorrido no Complexo Penitenciário de Xuri/ES. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração redutora máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há provas suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração redutora máxima prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade apreendida e das condições pessoais da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo químico definitivo e boletim de ocorrência, os quais atestam a apreensão de 07 buchas de maconha (11,3g) na posse da recorrente.
4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes penitenciários que presenciaram a confissão espontânea da ré e a extração voluntária da droga da costura de sua calça, fatos ocorridos após alerta do
body scan
.
5. Os depoimentos prestados por agentes públicos possuem elevada força probatória, especialmente quando harmônicos entre si e prestados sob o crivo do contraditório, não se constatando qualquer mácula ou parcialidade nos relatos constantes dos autos.
6. A versão apresentada pela apelante em sede policial — de que a droga era de seu uso pessoal e que teria mentido para proteger o companheiro — revela-se dissociada das demais provas constantes dos autos e destituída de credibilidade.
7. Quanto à dosimetria, a quantidade de droga apreendida (11,3g de maconha) não justifica a aplicação de fração redutora inferior à máxima prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, devendo ser aplicada a fração de 2/3, por preenchidos os requisitos legais e ausente qualquer circunstância desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III; CP, art. 33, § 2º, “c”, e art. 44.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008225-36.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA HELOISA BONENT ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Maria Heloísa Bonent Rosa
, inconformada com a r.
s
entença pro
ferida
pelo
Magistrado
da
3
ª Vara Criminal de Vila Velha
no id. 13068175
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3
, narra o
s seguintes fatos
:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, de no dia 22 de outubro de 2022, por volta das 08:00min, na BR 101 KM 313, bairro Xuri, município de Vila Velha, no Complexo Penitenciário de Xuri, a ora denunciada trazia consigo 07 (sete) buchas de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de entrega-las a seu companheiro, que era interno da penitenciária. (
vide Auto de Apreensão às fls. 10 e B.U. nº 49193479 às fls. 16
).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, Maria Heloísa compareceu na penitenciária para realização de visita a seu companheiro, apresentando-se bastante apreendida e nervosa, o que foi notado pelo agente penitenciária do recinto.

Ato contínuo, ao ser encaminhada, como de praxe, para passar pelo equipamento
Body Scan
, foi detectado volume anormal na altura da cintura da denunciada.

Consta no IP, anda, que a agente penitenciária questionou a MARIA HELOÍSA do que se tratava o objeto em sua cintura, ocasião na qual a denunciada confessou que estava trazendo consigo entorpecentes para serem entregues a seu companheiro, que encontrava-se preso na penitenciária em questão, e que para tanto receberia R$500,00 (quinhentos reais). E, em seguida, a denunciada retirou de dentro da costura da sua calça as 07 (sete) buchas de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeir
a instânci
a condenou

a
recorrent
e

nas sanções do
artigo 33,
c/c artigo 40, inciso III,

da
Lei nº 11.343/2006
, à pena de
0
3
(
três
) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
e pagamento de

389
(
trezentos e oitenta e nove
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmen
te
aberto
.
A pena privativa de liberdade
foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
sediadas n
o id.
13068178
, a defesa requer a absolvição da recorrente
,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação.
S
ubsidiariamente,
pretende a aplicação da fração redutora máxima

quanto
à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicial
mente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente
s
, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpe
cente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Auto de Apreensão à fl
.
14
,
Auto de Constatação
Provisório

de Natureza e Quantidade de Drogas

à fl.
15
,
Boletim Unificado às fls. 20/22,

e
Laudo de Exame Químico
à fl.
82
,
que atestam a apreensão de
07 (sete) buchas da substância popularmente conhecida como “maconha”.

Quanto à
autoria
do crime
,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
a
respeito
a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Agente da SEJUS Vinícius Bonifácio Alves assim prestou depoimento:

QUE: o policial atendeu a ocorrência e fo
i
responsável pelo registro dos fatos e, assim, ratifica os seguintes termos: "informo que durante revista de rotina que antecede a visita social do interno JOÃO MARCOS GONÇALVES DE ANDRADE, sua companheira Sra. MAR
I
A HELOÍSA BONENT ROSA, se apresentava bastante nervosa chamando atenção da PO
LI
CIAL PENAL que acompanhava a revista. Ao passar pelo aparelho
body scaner
fo
i
visualizado uma anormalidade na altura da cintura. Ao ser indagada pela servidora a v
i
sitante começou a chorar e ret
ir
ou de dentro da costura da calça buchas que a mesma afirmou ser maconha. A v
i
s
i
tante Sra. MARIA HELO
Í
SA BONENT ROSA disse ainda que receberia quinhentos reais para fazer a entrega da droga.".
(fl. 06 dos autos físicos).

Posteriormente, e
m juízo
(termo de audiência id. 13068174)
,
a
Agente da SEJUS Eufrasia Maria da Silva de Oliveira

narrou que durante a fila de revista para visita no presídio, percebeu que a apelante estava muito nervosa, e que ao passar pelo
Body Scan
foi constatada uma elevação em sua cintura.

Diante disso, a agente contou que perguntou à apelante se ela estava se sentindo bem, pois acreditou que ela poderia estar passando mal, momento em que Maria Heloísa Bonent Rosa começou a chorar, retirou as 07 (sete) buchas de maconha da costura da calça, e admitiu que estava levando entorpecentes para o seu marido, que estava custodiado no presídio, e que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais)
como forma de
pagamento.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos
agentes
que participaram da abordagem d
a
recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes de segurança pública
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto à apelante, em sede policial (fl. 10), afirmou que é usuária de entorpecentes e que esqueceu que estava com as buchas de maconha dentro do bolso ao entrar no presídio, asseverando que disse para os agentes que havia sido paga para entrar no local com a droga para não prejudicar o seu marido, mas que na verdade não recebeu nenhum dinheiro e que a droga lhe pertencia.

Em juízo, utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Portanto, não obstante a negativa de autoria por parte da recorrente, que relatou, em sede investigativa, que esqueceu que estava com buchas de maconha dentro da costura da calça ao entrar no presídio, é certo que tal narrativa padece de veracidade e está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos agentes da SEJUS.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação d
e Maria Heloísa Bonent Rosa
pelo crime previsto no art.
33, da Lei de Drogas
,

não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo,
a defesa postula a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §
4º, da Lei nº 11.343/2006
, considerando que o magistrado
a quo
adotou o patamar redutor intermediário de 1/3 (um terço), considerando “
a quantidade de entorpecentes apreendidos”
.

Nesse ponto, tenho que merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso porque, entendo que a quantidade de droga apreendida com a denunciada, qual seja, 07 (sete) buchas de maconha, totalizando 11,3g da substância, não enseja a modulação da fração redutora da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, devendo ser adotado o patamar redutor máximo.

Portanto, considerando que a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, e que não foram reconhecidas atenuantes e agravantes de pena, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por derradeiro, presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena no patamar de 1/6, e estabeleço como definitiva para cumprimento de Maria Heloísa Bonente Rosa a pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo elas de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para aplicar a fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
mantendo-se incólumes os
demais termos da r.
sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 28 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)